Tribunal: TJBA
Processo: 8174109-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174109-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LATACHE HIGH YIELD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - FIDC NP Advogado(s): ASSIONE SANTOS, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA APELADO: RENATO DE BARROS CORREIA MATOS Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DA PUBLICIDADE VIA EDITAL. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Ação de protesto judicial contra alienação de bens ajuizada por fundo de investimento (Apelante) em face de ex-administrador (Apelado) de empresa garantidora vinculada a emissão de debêntures. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a natureza jurídica da decisão que encerra o procedimento de protesto judicial para fins de aferição da admissibilidade recursal e saber se o indeferimento da publicidade ampla por edital foi acertado, em face da ausência de lastro para a alegação de dilapidação patrimonial. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via recursal, pois o pronunciamento rejeição do pleito principal em procedimento de jurisdição voluntária, seguido de arquivamento, possui natureza de sentença (artigo 724 do Código de Processo Civil), cabendo Apelação Cível. 4. O indeferimento da publicação de edital é acertado, dada a natureza excepcional e a discricionariedade conferida ao julgador pelo artigo 726, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige que a publicidade erga omnes seja fundada e necessária ao resguardo do direito. 5. A ausência de comprovação de risco iminente de dilapidação patrimonial impede a concessão da publicidade ampla, sob pena de desvirtuamento da finalidade cautelar e conservativa do protesto judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. § 1º, 724, 726, § 1º, ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em SUPERAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.